Tribunal: CARF
Processo: 10245.720057/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2007
REVISÃO DA DECLARAÇÃO. FALECIMENTO. ESPÓLIO. INTIMAÇÕES. LANÇAMENTO EM FACE DA PESSOA FÍSICA. ERRO NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
No procedimento fiscal de revisão da declaração de ITR, a intimação para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos deverá ser dirigida ao espólio do contribuinte, quando o Fisco Federal tem ciência do falecimento da pessoa natural. É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o lançamento formalizado em nome da pessoa falecida, cujas intimações foram direcionadas ao de cujus.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10245.720057/2010-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.312 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
ESMERALDINO MONTEIRO DE FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
REVISÃO
DA
DECLARAÇÃO.
FALECIMENTO.
ESPÓLIO.
INTIMAÇÕES. LANÇAMENTO EM FACE DA PESSOA FÍSICA. ERRO
NA IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO.
No procedimento fiscal de revisão da declaração de ITR, a intimação para
apresentação de documentos e/ou esclarecimentos deverá ser dirigida ao
espólio do contribuinte, quando o Fisco Federal tem ciência do falecimento da
pessoa natural. É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o
lançamento formalizado em nome da pessoa falecida, cujas intimações foram
direcionadas ao “de cujus”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10245.720057/2010-90
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720057/2010-90

Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância que, ao apreciar a impugnação do espólio do contribuinte, considerou improcedente a
contestação do lançamento fiscal relativo ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR).
A exigência diz respeito à glosa das áreas destinadas à atividade rural, haja vista a
falta de comprovação da área de produtos vegetais, área com reflorestamento e área de pastagens
declarada. Além disso, deixou-se de comprovar o Valor da Terra Nua (VTN) declarado, por
meio da apresentação de laudo de avaliação, em conformidade com a NBR 14.653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), motivo pelo qual foi arbitrado o valor da
terra nua do imóvel rural, a partir dos dados extraídos do Sistema de Preços de Terras (SIPT).
As circunstâncias do lançamento fiscal e os argumentos da impugnação estão
resumidos no relatório do acórdão recorrido, cuja ementa retrata os fundamentos da decisão,
detalhados no voto.
Segundo o acórdão de primeira instância, é incabível a anulação do ato
administrativo, visto que o inventariante contestou a notificação de lançamento, exercendo
plenamente o seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Com relação ao VTN arbitrado pela
fiscalização, somente caberia modificá-lo na hipótese de apresentação de laudo de avaliação
contendo os requisitos da NBR 14.653-3 da ABNT.
Cientificado do acórdão recorrido, a viúva interpôs recurso voluntário, em que
aduz os seguintes argumentos de fato e de direito para a reforma da decisão de primeira
instância, em síntese:
(i) em trabalho de revisão interna da declaração de ITR, a
fiscalização intimou, por via postal, o seu marido, embora falecido
desde o ano de 2002. A correspondência foi devolvida com o motivo
“falecido”;
(ii) mesmo tomando conhecimento do óbito do contribuinte, a
autoridade fiscal não adotou providências para notificar a viúva ou os
sucessores do falecido, realizando a intimação por edital em nome do
“de cujus”;
(iii) a conduta provocou uma ilegal sujeição passiva, pois a
viúva nem os herdeiros do falecido tiveram oportunidade de
apresentar documentos e prestar informações sobre a declaração de
ITR, que culminou com o lançamento de ofício;
(iv) a área de produtos vegetais, área de reflorestamento e área
de pastagens declaradas, indevidamente glosadas pela autoridade
lançadora, estão comprovadas pelo laudo técnico, subscrito por
profissional habilitado, respaldado em fotografias do imóvel rural dos
anos de 2006 a 2010; e
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720057/2010-90

(v) com o propósito de contrapor o valor da terra nua arbitrado
pela fiscalização, foi elaborado laudo de avaliação do imóvel, o qual
demonstra o valor real da terra, levando-se em consideração as
características naturais da propriedade rural.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
A impugnação foi apresentada pelo inventariante em 28/10/2010, com termo de
compromisso assinado em 19/07/2005 (fls. 22 e 25/30). Em contrapartida, o recurso voluntário
foi interposto pela viúva, usufrutuária vitalícia do imóvel sobre o qual recai a notificação de
lançamento (fls. 59/86).
O processo de inventário negativo, autuado sob o no 001005111965-8, que
tramitou na 1a Vara Cível da Comarca de Boa Vista, foi baixado em 11/11/2010. Assim, constato
a legitimidade e o interesse recursal do cônjuge sobrevivente para contestar a decisão
desfavorável proferida pelo acórdão de primeira instância. 1
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele
tomo conhecimento.
Ilegitimidade Passiva
Nesta mesma sessão, estão sendo julgados os Processos no 10245.720057/2010-90
e 10245.720054/2010-56. O presente processo é paradigma para o outro, cujo resultado será
aplicado ao processo repetitivo.
O contribuinte faleceu em 08/04/2002, conforme se extrai da cópia da certidão de
óbito. As petições de ambos os processos repetem as alegações da impugnação quanto à
existência de equívoco do lançamento formalizado contra o “de cujus” (fls. 33).
Em síntese, a falta de intimação da viúva e dos herdeiros do falecido não lhes
concedeu oportunidade de apresentar documentos e prestar informações sobre a declaração de
ITR, configurando o cerceamento do direito de defesa.

1 Consulta processual no sítio da Internet do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. http://www.tjrr.jus.br
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720057/2010-90

Pois bem. A declaração de ITR do exercício de 2007 (DITR/2007), com data de
recepção em 27/09/2007, foi apresentada em nome de Esmeraldino Monteiro de Figueiredo, sem
menção à declaração de espólio em nome da pessoa falecida, nem indicação de dados do
inventariante (fls. 07/10).
Com postagem em 05/04/2010, o termo de intimação fiscal foi enviado ao
endereço para entrega de correspondência constante da DITR/2007. A intimação foi devolvida
em 22/04/2010, com o motivo de “falecido” (fls. 02/04).
No dia 30/08/2010, a fiscalização consultou a base de dados do Cadastro da
Pessoa Física (CPF), em nome de Esmeraldino Monteiro de Figueiredo, acusando pendência de
regularização, com aviso de óbito no ano de 2002 (fls. 06).
Percebe-se pelo histórico que durante os trabalhos de revisão da DITR/2007, e
antes de lavratura da notificação de lançamento, no dia 06/09/2010, o órgão de fiscalização
federal tomou conhecimento da morte da pessoa física.
No entanto, não realizou pesquisa e/ou aprofundou as investigações para se
certificar sobre os responsáveis pelo cumprimento das obrigações tributárias, nos termos da
legislação.
Para fatos geradores ocorridos até a data da morte da pessoa natural, o espólio
responde pelo crédito tributário na condição de responsável tributário. Para fatos geradores entre
a abertura da sucessão e a data da partilha, o imóvel rural pertence ao espólio, enquadrando-se
como contribuinte do imposto.
Na hipótese de constatação de infração tributária pela autoridade fiscal, o
lançamento de ofício dar-se-ia em face do espólio ou dos sucessores “causa mortis”, conforme o
estágio do processamento do inventário.
Em que pese tais aspectos, a autoridade fiscal conduziu todo o procedimento
fiscal, inclusive o ato do lançamento, em nome da pessoa física falecida. Em qualquer momento,
fez alusão às figuras do espólio, inventariante, herdeiros ou cônjuge meeiro, nem ao óbito da
pessoa física (fls. 11/15).
A fiscalização considerou válida a intimação efetivada pelo Edital no 16, de
03/08/2010, na medida em que restou improfícua a tentativa anterior de ciência postal. A
intimação por edital deu-se em nome da pessoa física do falecido, sem referência a espólio,
inventariante, sucessores ou cônjuge meeiro (fls. 05).
Em contrapartida, a intimação da notificação de lançamento foi direcionada ao
endereço do falecido em vida, integrante da base de dados do CPF, cujo documento foi recebido
pelos familiares do “de cujus” (fls. 06 e 11).
Tal circunstância apenas demonstra a possibilidade concreta de diligência para a
correta intimação do espólio, na pessoa do inventariante, herdeiros ou cônjuge supérstite,
conforme o caso. Porém, a motivação do lançamento consistiu na falta de comprovação das áreas
utilizadas pela atividade rural e do VTN declarado, após a intimação por edital.
Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720057/2010-90

Aliás, a viúva juntou ao recurso voluntário cópia de escritura pública de doação,
lavrada em 25/05/2001, por meio da qual Esmeraldino Monteiro de Figueiredo e sua esposa
doaram aos filhos em adiantamento de legítima o imóvel Fazenda Paricatuba, com a ressalva da
reserva para os outorgantes doadores do direito de usufruto vitalício do imóvel objeto de doação
(fls. 92/94).
Revela o documento que o cônjuge sobrevivente, Almerinda Macedo de
Figueiredo, como usufrutuária ao tempo da DITR/2007, detinha a posse do imóvel rural e,
portanto, revestida da condição de contribuinte do imposto, respondendo pela totalidade do
crédito tributário, independentemente da sucessão.
A omissão do inventariante na apresentação de declaração de espólio, com
preenchimento dos campos específicos, ou do cônjuge usufrutuário no cumprimento da
obrigação em nome próprio, não é capaz de validar a conduta da fiscalização, tendo em conta o
equívoco na subsunção do fato ao critério pessoal da regra-matriz de incidência, o que configura
um erro de direito por parte da autoridade tributária.
Ao contrário do raciocínio feito pelo acórdão recorrido, a intimação frustrada no
endereço eleito na DITR/2007 não autoriza presumir o benefício em proveito do inventariante do
espólio para legitimar a continuidade do procedimento fiscal em nome do contribuinte falecido,
ignorando-se o óbito da pessoa física, até mesmo na descrição dos fatos na notificação de
lançamento, quando o Fisco tinha conhecimento do evento.
Nesse cenário, a matéria em discussão extrapola a mera irregularidade, pela falta
da expressão “espólio” no nome do autuado.
Tampouco os fatos apontam para a existência de um vício formal na identificação
do sujeito passivo, em que há a possibilidade de convalidar o lançamento quando o sujeito
passivo correto exerce a plenitude do direito de defesa, inclusive mediante a impugnação do
mérito do ato administrativo.
Em verdade, a própria motivação do lançamento resta comprometida, pois
assentada na falsa premissa de ausência de atendimento à intimação fiscal, o que deu ensejo à
glosa das áreas aproveitáveis declaradas, assim como ao arbitramento do valor da terra nua pelo
agente fiscal.
A falha do lançamento produziu efeitos sobre o conteúdo do ato e, sendo assim, a
mácula atinge a motivação do ato administrativo para o nascimento da obrigação tributária,
configurando um vício material.
Há um vício intrínseco, na sua origem, que contaminou o fundamento para
legitimar a constituição do crédito, de modo que o lançamento fiscal apenas seria possível a
partir da edição de um novo ato, após intimação válida do espólio, por intermédio do
representante legal, cônjuge do falecido ou herdeiros.
Sendo assim, cabe tornar insubsistente o lançamento, por ilegitimidade passiva,
que, no presente caso, não é convalidável, uma vez que associada à existência de vício de
natureza material.
Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.312 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10245.720057/2010-90

A propósito, em matéria conexa, foi editado o verbete no 112 deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF):
Súmula CARF no 112: É nulo, por erro na identificação do sujeito passivo, o
lançamento formalizado contra pessoa jurídica extinta por liquidação voluntária
ocorrida e comunicada ao Fisco Federal antes da lavratura do auto de infração.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Deixo de examinar as demais questões do recurso voluntário, por absoluta
desnecessidade para o deslinde do processo administrativo.
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e DOU-LHE PROVIMENTO
para tornar insubsistente o lançamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital